Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil preceitua em seu art. 921, inciso III, e §1o, que quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Já o § 4o do mesmo artigo dispõe que decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. O crédito exequendo é derivado de cédula de crédito bancário, tendo como prazo prescricional o prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).
3. É dever do exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta, com o escopo de satisfazer o crédito perseguido.
4. Apelação conhecida e não provida.